Tribunal: TJMT
Processo: 1022194-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022194-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), JOVINO ANTONIO BERDEGO - CPF: 446.419.901-15 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JOVINO ANTONIO BERDEGO - CPF: 446.419.901-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO (OMNI FINANCEIRA) E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO (JOVINO), UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO ESSENCIAL NÃO CUMPRIDO
–
EXTINÇÃO DA DEMANDA –
RECURSO DA AUTORA

–

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO DO RÉU
-

PEDIDO DE

JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –

DEFERIMENTO – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS NA LIDE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER

PROTELATÓRIO – SANÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA –
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os honorários sucumbenciais são devidos quando formada a angularização processual e apresentada a defesa.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Não há nulidade dos atos processuais se foram praticados em conformidade com a decisão proferida em Agravo de Instrumento que declarou a ausência de comprovação da mora, requisito essencial à propositura da demanda.

A extinção sem resolução de mérito da Ação de Busca e Apreensão não autoriza a cominação da multa prevista no
art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/69, aplicável apenas em caso de improcedência.

Evidenciado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, incide a sanção estabelecida no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Busca e Apreensão julgada nos seguintes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO e DECLARO
, por sentença,
EXTINTA
a presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em desfavor de
JOVINO ANTONIO BERDEGO
, com qualificação nos autos, e o faço com fulcro no inciso IV, artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Por corolário natural,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reconvenção proposto pela réu-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-o no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção, que deve ser atualizado.
(Destaques originais)
.

Ambas as partes recorreram.

A autora se insurge contra sua condenação aos honorários advocatícios, sob a arguição de que, em virtude da extinção da demanda, a Reconvenção não pode ser conhecida, portanto não teria se formado a angularização processual.

O réu pede “
que seja declarado nulo todos os atos processuais desde a decisão do TJ - id. 57131471
”, pois não observada a determinação contida no AI n.
1004472-15.2021.8.11.0000.

Assinala que, ante a extinção da lide por não comprovação da mora, deve ser cominada a multa de 50% sobre a quantia financiada (art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69).

Recorre também da pena pecuniária a ele aplicada nos Embargos de Declaração, visto que, segundo afirma, não agiu de má-fé.

Contrarrazões da autora no ID. 157741473.

Intimado, o réu não as apresentou (ID. 157741472).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso da autora

A Ação de Busca e Apreensão foi extinta com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a não comprovação da mora.

A autora pede a exclusão da sua condenação à verba honorária, sob o argumento de que não se formou a angularização processual.

Concedida a liminar, o réu compareceu aos autos espontaneamente, interpôs Agravo de Instrumento e apresentou Contestação e Reconvenção, o que supriu a citação e formou a relação processual, nos termos do art. 238 e seguintes do CPC.

Desse modo, os honorários são devidos, em atenção ao princípio da causalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Na hipótese em que foi formada a relação processual, com a respectiva apresentação de defesa, necessária a fixação de honorários sucumbenciais quando o processo foi extinto sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, em atenção ao princípio da causalidade (artigo 85 do Código de Processo Civil). Apelação conhecida e provida.
(TJ-GO 50855635720218090051, relator Des.Gilberto Marques Filho, 3a Câmara Cível, publicação em 21/07/2022).

Recurso do réu

Consoante firmado no item 1 da Edição n. 150 do Jurisprudência em Tese do STJ, “
é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
” (EDcl no REsp 1803554/CE).

E no item 10 da Edição n. 149 ficou estabelecido que a “
afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
” (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

No caso concreto, é evidente a
hipossuficiência financeira do apelante, até mesmo em razão da natureza da lide
.

Diante disso, defiro o benefício da justiça gratuita.

O réu alega a nulidade dos atos processuais praticados após o julgamento do AI
n.
1004472-15.2021.8.11.0000 uma vez que não foi observada a determinação ali contida.

O AI foi provido para reconhecer a não comprovação da mora, requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, e a sentença foi exatamente nesse sentido, uma vez que nela ficou consignado que, “
não havendo comprovação válida da constituição do réu - mora - através de notificação, deve a ação ser julgada extinta, sem resolução do mérito
”.

No que tange à sanção de que trata o Decreto-Lei, o STJ tem assentado que, "
quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969
" (AgInt no AREsp 1875676/SP), a qual só é admitida nas situações de improcedência.

Para ilustrar:

REsp 1933739/RS;

REsp 1165903/RS;

AREsp 1720224/SP;

AgInt no REsp 1588151/SC.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR A SER APURADO COM BASE DA TABELA FIPE – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §6o DO ART. 3o DO DECRETO LEI no 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

A falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, provoca a sua extinção, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, em razão da alienação antecipada, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 só pode ser imposta ao autor da busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento do mérito, e a sentença decretar a improcedência do pedido.

(N.U 1010906-62.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 02/12/2020, DJE de 07/12/2020, sem grifos no original).

Como o feito foi extinto sem resolução de mérito, é inviável a cominação da sanção à autora.

Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de exclusão da multa aplicada ao réu nos Embargos de Declaração, pois tem amparo no seu caráter meramente protelatório, visto que a pretensão era rediscutir o indeferimento da justiça gratuita, hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.022 do CPC para legitimar a apresentação dos EDs.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da autora e dou parcial provimento ao Recurso do réu apenas para deferir o benefício da justiça gratuita.

Diante do resultado do julgamento da Apelação da autora, majoro a verba honorária por ela devida, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023